Tribunal: TJSP
Processo: 1033558-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 26.954,00 – Pedido recursal de concessão do benefício da gratuidade processual – Indeferimento – Intimada para o recolhimento das custas recursais, Autora permaneceu inerte – Deserção – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033558-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante C F
GUIMARÃES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMPRESAS EIRELI - ME,
é apelado LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GILSON CIDRIM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, porque deserto, com determinação. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033558-10.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 14a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Marcia Tessitore
Apelante: CF Guimarães Serviços Especializados Para Empresas EIRELI ME
Apelada: Laboratório de Análises Clínicas Gilson Cidrim Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COBRANÇA

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar ao pagamento do valor de R$ 26.954,00

Pedido recursal de concessão do benefício da
gratuidade processual Indeferimento Intimada para
o recolhimento das custas recursais, Autora permaneceu
inerte Deserção RECURSO DA AUTORA NÃO
CONHECIDO, PORQUE DESERTO
Voto no 27163
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença
de fls.855/857, prolatada pela I. Magistrada Marcia Tessitore (em 02 de julho de
2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de cobrança”, para condenar ao
pagamento do valor de R$ 26.954,00 (com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde citação), arcando cada parte com
50% das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono da
parte contrária (fixados em 10% do valor da condenação).
A Requerida opôs embargos de declaração (fls.860/861), que
foram rejeitados (fls.862). Em seguida, a Autora apelou.
Alega que não pode arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo do
sustento próprio, que prestados “serviços
administrativos de despachante”, que inadimplida a contraprestação e que necessária
a condenação “ao pagamento integral dos valores devidos à Autora”. Pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033558-10.2018.8.26.0100 -Voto no
3
provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.865/877).
Contrarrazões a fls.881/886.
A decisão de fls.890/891 indeferiu o pedido de concessão do
benefício da gratuidade processual e determinou o recolhimento das custas recursais,
a Autora interpôs agravo interno (fls.893/896), que foi improvido (fls.898/900), e
transcorrido o prazo, sem o recolhimento das custas recursais (certidão de fls.903).
É a síntese.
Após a não concessão do benefício da gratuidade processual,
intimada para o recolhimento das custas recursais (artigo 99, parágrafo sétimo, do
Código de Processo Civil), a Autora permaneceu inerte, com a deserção, impondo-se
o não conhecimento do recurso.
Dessa foram, de rigor o não conhecimento do recurso, porque
deserto.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da
Requerida para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, não conheço do recurso, porque deserto, e
majoro os honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% (quinze por
cento) do valor da condenação. Recolha a Autora as custas recursais, sob pena de
expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator